Tribunal: TJMT
Processo: 1024477-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024477-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), AUTO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 137.888.841-34 (AGRAVANTE), ELIEL VIEIRA MACHADO - CPF: 138.019.021-53 (AGRAVANTE), WALDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 241.510.841-34 (AGRAVANTE), ALINA MARIA SILVA DE ARAUJO - CPF: 160.271.401-00 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DA COSTA MARQUES - CPF: 206.987.551-20 (AGRAVANTE), LUZIA MENDES DA SILVA - CPF: 459.945.441-91 (AGRAVANTE), MILTON HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 176.075.581-87 (AGRAVANTE), CARMEN DOMINGAS DA CRUZ - CPF: 206.831.201-82 (AGRAVANTE), MAURO CESAR CORREA DE SOUZA DA FONSECA - CPF: 495.412.691-68 (AGRAVANTE), DIRLENE MIGUELINA REZENDE - CPF: 112.324.711-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MIGUELINA REZENDE (AGRAVANTE), FRANCINA DE OLIVEIRA - CPF: 205.219.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE FERNANDES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MIGRAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO PARA ELETRÔNICO SEM VINCULAÇÃO DE ADVOGADO HABILITADO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidores públicos estaduais aposentados contra decisão que indeferiu pedido de reabertura de prazo ou nulidade da sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sob alegação de ausência de intimação válida da patrona constituída, em razão de falha no cadastramento da advogada no sistema PJE durante a migração do processo físico para o eletrônico.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de vinculação da advogada regularmente habilitada no processo físico ao sistema eletrônico, quando da migração para o PJE, gera nulidade da intimação da sentença extintiva, com necessidade de reabertura de prazo recursal.

III. R
azões de decidir

3. O art. 272, § 5o, do CPC impõe a obrigatoriedade de intimação em nome do advogado expressamente indicado, sendo nulo o ato praticado em desconformidade.

4. A patrona dos agravantes estava regularmente habilitada nos autos físicos, mas não foi cadastrada corretamente no PJE, impedindo o recebimento das intimações pelo Painel do Advogado.

5. A intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional, sem menção ao advogado habilitado, configura nulidade processual.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância do pedido de intimação em nome de advogado específico implica nulidade (
AgInt
no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.8.2019).

7. O TJMT já decidiu que a ausência de menção a advogado habilitado, aliada a divergência entre sistemas eletrônicos de intimação, compromete a validade do ato (AI em AC n. 0009062-51.2018.8.11.0002, j. 15.7.2025).

8. A falha judiciária não pode prejudicar a parte, sobretudo em demandas de natureza alimentar, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a intimação realizada sem observância do disposto no art. 272, § 5o, do CPC, quando não se vincula advogado regularmente habilitado no processo ao sistema PJE. 2. O erro de cadastramento de advogado no sistema eletrônico, ocorrido por falha da secretaria, não pode prejudicar a parte, devendo ser reaberto o prazo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10 e 272, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1784631 SP 2018/0323576-3, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 19.4.2021; TJMT, AI em AC n. 0009062-51.2018.8.11.0002, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu pedido de reabertura de prazo ou de nulidade de sentença que declarou extinta a execução de cumprimento de sentença n
.
0018949-78.2014.8.11.0041.

Os agravantes, servidores públicos estaduais aposentados, sustentam a nulidade da intimação da sentença extintiva, alegando que a advogada constituída, Dra. Ana Lúcia
Ricarte
, não foi adequadamente cadastrada no sistema
PJ
E
quando da migração do processo físico para o eletrônico, em violação ao disposto no art. 272, § 5o do Código de Processo Civil.

Afirmam que a advogada estava regularmente habilitada nos autos desde o trâmite físico, com procuração expressamente juntada, mas não foi corretamente vinculada ao sistema
PJ
E
pela secretaria da Vara no momento da migração do processo, ocorrida em 2021, o que impediu o recebimento das intimações pelo Painel do Advogado.

Argumentam que, em 17
.
4
.
2024, foi proferida sentença extinguindo a execução, com suposta intimação por meio do DJE ou DJEN, modalidade ineficaz diante da existência de advogada constituída, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa.

Destacam que, nos termos do art. 272, § 5o do CPC, as intimações devem ser feitas exclusivamente aos advogados constantes dos autos, e que, na época da intimação, o art. 5o da Lei n
.
11.419/2006 determinava que, havendo advogado cadastrado, a intimação seria considerada realizada no sistema eletrônico.

Requereram a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da intimação da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para reabertura de prazo aos agravantes.

F
oi deferido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença extintiva proferida nos autos de origem até ulterior julgamento do mérito deste recurso.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão de I
d
315310861.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em análise não se submete ao interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se houve nulidade na intimação da sentença extintiva, em razão da não vinculação da advogada dos agravantes ao sistema
PJ
E
quando da migração do processo físico para o eletrônico.

Após detida análise dos autos, constato que
assiste razão aos agravantes.

Com efeito, o art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[
...
]

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

No caso em apreço, verifica-se que a advogada Ana Lúcia
Ricarte
estava regularmente habilitada nos autos desde o trâmite físico, com procuração expressamente juntada, conforme se depreende dos documentos acostados ao recurso.

Contudo, quando da migração do processo físico para o sistema
PJe
, ocorrida em 2021, a secretaria da Vara não realizou o correto cadastramento da patrona no sistema eletrônico, o que impediu o recebimento das intimações pelo Painel do Advogado.

Tal fato é corroborado pela certidão contida no ID 301744891, fls. 15/16, que demonstra que, quando da migração para o sistema eletrônico, não houve o adequado cadastramento dos patronos no
PJ
E
. Apenas um dos exequentes possuía advogado habilitado e de maneira incorreta, pois a parte já havia revogado a procuração.

Essa falha procedimental resultou na intimação da sentença extintiva exclusivamente por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, sem constar o nome dos advogados, em flagrante desconformidade com o imperativo legal contido no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a intimação realizada sem a observância do nome do advogado expressamente indicado pela parte é nula. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO.
INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015,
art
. 272, § 5o)" (
AgInt
no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ
,

AgInt
no REsp
n.
1784631 SP 2018/0323576-3, Rel. Min
.

Antonio
Carlos Ferreira,
T4 -
Quarta Turma
,

j.
19
.
4
.
2021
)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. CONFLITO ENTRE
PJe
E DJEN. INTIMAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DE ADVOGADO HABILITADO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por considerá-la intempestiva, em razão de intimação eletrônica considerada aperfeiçoada em 18/04/2024 e protocolo do recurso em 10/05/2024, um dia após o termo final do prazo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se houve nulidade na intimação por ausência de indicação expressa dos advogados regularmente constituídos, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC; e (
ii
) se a publicação realizada no DJEN em data distinta compromete o termo inicial do prazo recursal, diante da prevalência normativa atribuída ao DJEN pelas Resoluções CNJ n. 455/2022 e TJMT/OE n. 5/2022.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil (CPC, art. 272, § 5o) exige que a intimação seja direcionada aos advogados expressamente indicados, sendo nulo o ato que desatende tal exigência.

4. A Resolução TJMT/OE n. 5/2022 atribui ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a função de meio oficial de publicação dos atos judiciais no Estado de Mato Grosso, salvo exceções legais.

5. Diante da divergência entre a data de disponibilização da intimação no sistema
PJe
e a publicação no DJEN, aliada à ausência de menção ao advogado habilitado, configura-se dúvida razoável sobre o termo inicial do prazo recursal. 6. Assim, reconhece-se a tempestividade da apelação, o que prejudica a análise dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de menção expressa aos advogados regularmente habilitados, aliada à divergência de datas entre o sistema
PJe
e a publicação no DJEN, autoriza o reconhecimento da tempestividade do recurso, diante de dúvida razoável quanto ao termo inicial do prazo recursal”.

Tese de julgamento: “É tempestiva a apelação interposta quando houver dúvida razoável sobre o termo inicial do prazo recursal, decorrente de intimação realizada via sistema
PJe
em desacordo com a indicação de patrono para intimação exclusiva e com o disposto em normas que estabelecem o DJEN como meio oficial de comunicação dos atos judiciais.”

(TJMT, AI em AC n. 0009062-51.2018.8.11.0002, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.7.2025)

No caso em tela, a falha no cadastramento da advogada no sistema
PJ
E,
impediu que
a comunicação fosse feita em seu nome
, o que configura nulidade processual, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.

N
ão pode
m
os agravantes ser prejudicados por erro do serviço judiciário, em consonância com o princípio da não surpresa e da cooperação processual, previstos nos
arts
. 9o e 10 do CPC.

Ademais, a natureza alimentar dos créditos pleiteados pelos agravantes, todos servidores públicos aposentados em idade avançada, conforme qualificação constante da petição inicial, agrava o prejuízo decorrente da eventual perda definitiva do direito sem regular exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para reabertura de prazo aos agravantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para declarar a nulidade da intimação da sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada nova intimação, com a correta vinculação da advogada dos agravantes ao sistema
PJ
E
, reabrindo-se o prazo recursal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025